Tribunal: STF
Processo: ARE 1389830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Ação de pagamento indireto mediante compensação” com pedido subsidiário de condenação ao pagamento de valores declarados como recebidos nos informes de rendimentos emitidos pela ré. Cooperativa-ré que declarou nos informes de rendimentos do autor valores que teriam sido creditados a seu favor, sem comprovação do pagamento. Sentença procedente. Reconvenção improcedente. Não cabimento da aplicação do art. 940 do Código Civil. Má-fé não revelada. Ausência de litigância de má-fé. Recurso desprovido, com majoração de verba honorária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, I e II, 5º, II, XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra o autor que até 2016 era funcionário da Embraer, sendo associado da cooperativa-ré e celebrou contrato deempréstimo com a mesma. Diz que, quando saiu da cooperativa, o contrato foi declarado vencimento antecipadamente, gerando o processo de execução n. 1001501-47.2017.8.26. 0625, onde foi feito um acordo para pagamento com entrada e parcelas mensais, restando mais oito parcelas. Menciona que está cumprindodevidamente o acordo; entretanto, nos seus informes de rendimentos emitidos pela ré de 2016/2017/2018 constam sobras líquidas que deveriam ter sido creditadas em seu favor, sendo que os valores nunca foram creditados ou considerados como descontados do valor do acordo, pretendendo a compensação dos valores. Fez pedido subsidiário às fls. 65/66 para condenação ao pagamento dos valores das sobras líquidas que constam em seus informes de rendimentos, se não mais possível a compensação, nos valores de R$1,826,16, referente ao informe de rendimentos de 2016, R$5.062,11, referente ao informe de rendimentos de 2017 e R$3.054,75, referente ao informe de rendimentos de 2018.



    A ré, por sua vez, em sua defesa, alega que a sobra informada no informe de rendimentos do autor de 2016, no valor de R$1.826,16 já foi paga, devendo ser aplicado o art. 940 do Código Civil, formalizando tal pedido em reconvenção. Narra, ainda, que o autor não tem direito às sobras dos anos de 2017 e 2018, havendo erro sistêmico nos informes de rendimentos do mesmo. Alega que o autor deixou de ser associado desde 2016, não havendo pagamento mensal de quota parte de investimento no capital social da Cooperativa, além de que não estava pontual com suas obrigações, o que impede o direito às sobras líquidas.



    Em réplica, o autor diz que, após conferência dos documentos, realmente o valor das sobras líquidas de 2016 já foi creditado em seu benefício, desistindo do pedido quanto a este valor. E, na petição de fls. 184/185, o autor diante do cumprimento integral do acordo, informa não ser mais possível a compensação, ratificando o pedido subsidiário.



     Restou incontroverso a saída do quadro de associados do autor em 30.11.2016 e, mesmo assim, ciente da saídado autor de seus quadros, nos informes de rendimentos de 2017 e 2018, constam sobras líquidas em benefício do autor, como se ele tivesse percebido os valores. 



    Pelo que explica a ré, tais sobras referem-se aos valores oriundos dos investimentos dos associados e os lucrosadvindos das operações de empréstimos.



    Se a ré tinha consciência de que o autor não era mais associado e não tinha direito às sobras, não deveria terlançados os valores nos informes como rendimentos pagos ao mesmo, ainda que não tributáveis. A alegação de erro sistêmico, pois “em virtude da transação levada a efeito e da inadimplência por parte do autor/apelado, o saldo devedor não foi baixado para prejuízo, e continuou ativo correndo juros normalmente, motivo pelo qual foi lançado o informe de rendimentos (o sistema gera automaticamente o informe quando há operações em aberto)" não convence. Se justamente o autor estava inadimplente com o contrato de empréstimo e a ré menciona que a adimplência é requisito para ter direito às sobras líquidas, não há razão para que os valores fossem lançados nos informes de rendimentos.



    E o erro sistêmico foi falha e desídia, pois permaneceu por vários anos, devendo a Cooperativa responder porseus atos e ser mantida a condenação.



    O pleito de repetição do indébito feito em reconvenção, quanto ao valor pago pela Cooperativa referente aoinforme de 2016, não merece acolhida. Dispõe a legislação sobre o assunto:



    Art. 940 do CC: “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”



    Para aplicação do referido dispositivo legal é necessária a demonstração da má-fé. Veja-se:



    “[...] 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estarcomprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor". (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 23/04/2018) Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1333533/PR, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018). 



    E a Súmula n. 159 do STF: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”(referência atual art. 940).



    Vislumbra-se, no caso concreto, que não há má-fé por parte do autor, que, logo percebeu o equívoco e pleiteou adesistência do pedido quanto àquele valor, não insistindo na cobrança.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente